Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715946-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA EMBARGADO: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA em face da decisão de ID 19497672, que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo embargante em razão da inadequação da via eleita. Em suas razões recursais (ID 19716286), alega que a r. decisão está eivada de omissão e contradição ao considerar que o recurso foi interposto contra sentença. Defende que a sentença proferida na origem deve ser cassada, por afronta ao art. 1.015 do CPC e aos arts. 509 a 512, do mesmo diploma legal. Assevera que não se pode imputar culpa ao causídico que interpôs recurso de agravo de instrumento contra sentença que a um só tempo embutiu duas decisões, uma de caráter interlocutório, para homologar o laudo pericial, e outra de cunho condenatório, para pagar ao sócio retirante a quantia de R$ 1.121.785,26 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Sustenta que o agravo de instrumento é cabível contra a parte da sentença que homologou o laudo pericial, enquanto a apelação é cabível da parte que diz respeito à condenação. Requer o provimento do recurso, bem como o prequestionamento da matéria. Contrarrazões no ID 19820841. Eis a suma dos fatos. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal deste relator, o que autoriza o seu julgamento monocrático (art. 1.024, § 2o, do CPC). Notoriamente, os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Da leitura atenta da decisão resta evidente a ausência dos vícios apontados. Na hipótese, ainda que, em tese absurda, pretenda o embargante ver conhecido o agravo de instrumento, a decisão guerreada é clara quanto à inadequação do recurso interposto. Cumpre destacar que vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece caber para cada ato judicial um único recurso adequado sem que haja a possibilidade de simultaneidade recursal. Diante disso, deve-se ter em mente o conceito dos atos processuais de cunho decisório, a fim de estabelecer qual o recurso cabível para impugnar a decisão questionada. O art. 203, § 1o do CPC, dispõe que "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". Por sua vez, o § 2o afirma que "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o". A respeito do cabimento, a apelação é o recurso adequado a ser manejado contra a sentença terminativa ou definitiva de mérito e de decisões interlocutórias proferidas durante o procedimento, desde que não sejam impugnáveis por agravo nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em análise, o recorrente interpôs agravo de instrumento em face do pronunciamento judicial que rejeita os fundamentos da impugnação apresentada, homologa o laudo pericial e por consequência condena a sociedade embargante a pagar ao sócio retirante a quantia de R$ 1.121.785,26 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Vê-se, portanto, que a decisão ora recorrida caracterizou-se como sentença terminativa na medida em que pôs fim ao processo, reconhecendo o direito do sócio retirante à quantia de R$ 1.121.785,26 (um milhão, cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Dada a natureza terminativa da decisão, esta deve ser considerada sentença na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil e, portanto, recorrível pela via do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, conforme consignado na decisão guerreada. Nessa ordem de ideias, o que se apresenta como fundamento à alegada contradição, na verdade, é a rediscussão de toda a matéria sob o enfoque que o embargante entende correto, incabível por meio dos embargos de declaração. Nesse contexto, os embargos de declaração manejados possuem manifesto propósito de rediscutir a causa, e não de complementar o julgado mediante a eliminação dos vícios que são passíveis de serem sanados através da via declaratória. Portanto, mostra-se devida a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da condenação. Considera-se prequestionados os argumentos da parte embargante para efeito do que prescrevem as súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, devendo ser aplicada multa no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da condenação. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 10:02:26. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator